Tribunal: TJSP
Processo: 1011886-25.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – DESCABIMENTO - OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – EXISTÊNCIA DE DEMANDA PRETÉRITA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1011886-25.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
VALDINEIA FERREIRA MONTEIRO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1011886-25.2019.8.26.0127
COMARCA: CARAPICUÍBA
APELANTE: VALDINEIA FERREIRA MONTEIRO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17243
AÇÃO ACIDENTÁRIA CONDIÇÕES AGRESSIVAS
LESÕES
POR
ESFORÇOS
REPETITIVOS
NOS
MEMBROS
SUPERIORES

SENTENÇA
QUE
EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO

IRRESIGNAÇÃO
DA
AUTORA

DESCABIMENTO
-
OCORRÊNCIA
DE
COISA
JULGADA EXISTÊNCIA DE DEMANDA PRETÉRITA
ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, PEDIDO E
CAUSA DE PEDIR
SENTENÇA DE EXTINÇÃO
MANTIDA.
Recurso desprovido. Sentença de extinção mantida.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Valdineia
Ferreira Monteiro em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando, em
síntese, que em razão das condições agressivas de seu trabalho como arrematadeira,
tornou-se portadora de lesões por esforços repetitivos nos membros superiores, males
estes que reduzem sua capacidade laborativa. Postula a concessão de benefício
acidentário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
arguindo, preliminarmente, coisa julgada. No mais, pugna pela improcedência do
pedido (fls. 52/64).
A sentença de fls. 96/98 julgou extinto o processo, sem
julgamento de mérito, com base no artigo 485, inciso V, do atual Código de Processo
Civil, tendo em vista a ocorrência de coisa julgada.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 100/112). Sustenta, em síntese, que a sentença
proferida deixou de observar que há nítida diferença entre incapacidade laboral, que
gera direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, com redução da
capacidade laboral proveniente de sinistro, que gera direito ao auxílio-acidente.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, na hipótese dos autos, a autora postula a
concessão de auxílio-acidente, sob o argumento de que teve reduzida sua capacidade
laborativa em decorrência de lesões por esforços repetitivos nos membros superiores,
atribuídas às condições agressivas de seu trabalho como arrematadeira.
Contudo, como delineado pelo julgado singular, encontram-se acostadas aos autos cópias referentes ao processo n°
1001655-46.2013.8.26.0127, que tramitou pela 3a Vara Cível da Comarca, pleiteando a
concessão/ restabelecimento de benefício acidentário, em decorrência de problemas
ortopédicos, ação que foi julgada improcedente, diante da ausência de incapacidade
laborativa (fls. 79/95)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Assim, de acordo com as cópias das peças juntadas às
fls.79/95, notadamente ao acórdão proferido que confirmou a sentença de
improcedência, a matéria debatida nesta demanda já foi analisada em ação anterior, que
apreciou o pleito de reparação acidentária em razão de sequelas nos membros
superiores, atribuídas às condições de trabalho da obreira, e não obteve êxito porque a
perícia realizada não observou nenhuma sequela incapacitante de origem ocupacional a
ensejar a pretendida reparação acidentária.
In casu, outro não poderia ser o desfecho dado à demanda
senão sua extinção sob o fundamento da coisa julgada, com base no artigo 485, inciso
V, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, julgado desta Câmara de Direito
Acidentário:

0034862-18.2012.8.26.0053 Apelação / Auxílio-Acidente
(Art. 86)
Relator(a): Luiz De Lorenzi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 16/12/2014
Data de registro: 13/03/2015
Ementa: ACIDENTÁRIA - ACIDENTE TÍPICO - LESÃO
COLUNAR - PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO -
AÇÃO SIMILAR AJUIZADA ANTERIORMENTE, QUE
NÃO RECONHECEU A INCAPACIDADE PROFISSIONAL
- COISA JULGADA CONFIGURADA. "É defeso ao segurado
buscar em duas ações diversas, o acolhimento de pretensão
indenizatória com base na mesma causa de pedir, quando o
primeiro dos processos nega o benefício pela ausência de
incapacidade laborativa".
Assim sendo, mantém-se a extinção do processo, sem
julgamento do mérito, observando-se a isenção da obreira quanto às verbas
sucumbenciais, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator